Tribunal: STF
Processo: Rcl 75942
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977-RG, TEMA 1.102. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo José Baltazar Jacques, em 4.2.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator da Apelação n. 0806266-40.2020.4.05.8100 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral:



    “Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de sentença proferida pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao INSS que proceda à revisão do benefício da parte autora ‘nos termos do julgamento do Tema 1102, pelo Supremo Tribunal Federal, com a inclusão de todo o período contributivo, no cálculo da RMI, inclusive do período anterior a julho de 1994, observando a regra do melhor benefício (artigo 29, I e II, da Lei 8.213/1991)’. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados à base de 10% (dez por cento) sobre o valor do julgado liquidado, nos termos no artigo 85, § 3º, Inciso I, do CPC, obedecendo a Súmula 111/ STJ. (...)



    Nos termos do art. 1.021, §1º do CPC, interposto agravo interno, é permitido ao relator se retratar de decisão monocrática, podendo remeter o recurso que gerou a decisão ao conhecimento do órgão colegiado ou, nos casos do art. 932, IV e V, do CPC, proferir novo julgamento monocrático. No caso, considerando os recentes julgados sobre a temática tratada nos autos, mostra-se cabível o exercício do juízo de retratação em relação à decisão monocrática que negou provimento ao apelo. 



    Na origem, discute-se a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. 



    Sobre a matéria, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 999 (RESP 1.596.203/PR), em 11/12/2019, firmou a seguinte tese: ‘Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/1999.’ (STJ. 1ª Seção. REsp 1.596.203- PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/12/2019).



    Posteriormente, em 01/12/2022, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.102 da repercussão geral, por unanimidade, fixou a seguinte tese: ‘O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável’. (STF. Plenário. RE 1276977/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1/12/2022). Na sequência, o Ministro relator Alexandre de Moraes, em decisão proferida nos mesmos autos do RE 1276977/DF, publicada em 31/7/2023, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 1.102, até a data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no referido processo. Essa determinação foi devidamente cumprida em todos os processos da Sétima Turma relativos ao Tema 1.102, gerando o sobrestamento centenas de processos.



    Ocorre que, em 21/3/2024, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.110 e 2.111, o Supremo Tribunal Federal superou a tese anteriormente fixada em sede de repercussão geral para o Tema 1.102 (overruling), passando a entender que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/99, que exclui os salários anteriores a julho de 1994 do cálculo da aposentadoria, é de aplicabilidade obrigatória (tem natureza cogente). Assim, a Corte concluiu ser vedado ao segurado escolher uma outra forma de cálculo diferente do art. 3º, ainda que lhe seja mais benéfica. 



    No referido julgado, foi estabelecida a seguinte tese: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável’. (STF. Plenário. ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2024). 



    Por sua vez, em 27/9/2024, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), restaram vencidas as teses relativas à desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados, de modulação dos efeitos do acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111 e de manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral. 



    Assim, mostrando-se opostos os entendimentos emitidos pela Corte Suprema no RE 1.276.977 e nas ADIs 2.110 e 2.111, a tese firmada por ocasião do julgamento das ações em controle abstrato de constitucionalidade deve prevalecer sobre aquela posição externada no referido recurso extraordinário, nos termos do que dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição Federal (‘As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’). 



    Diante deste contexto, e considerando os efeitos do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, mostra-se desnecessária a manutenção do sobrestamento dos processos, ainda que, a rigor, não tenha sido levantado o sobrestamento determinado no RE 1276977/DF (Tema 1.102). De toda forma, é possível o sobrestamento posterior dos destes autos perante a Vice-Presidência, que tem competência para sobrestar o feito, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil e do art. 18, § 3º, IV, ‘a’, do Regimento Interno deste Tribunal, é da Vice-Presidência desta Corte, quando do exame de admissibilidade do recurso extremo. 



    Por outro lado, a aplicação analógica o Código de Processo Civil, art. 932, inciso V, alínea 'b', abre janela para o relator dar provimento ao recurso quando a decisão é contrária ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110 e 2.111. Logo, em observância à decisão do STF, vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, descabe qualquer discussão sobre a matéria: a ação deve, necessariamente, ser julgada improcedente, rejeitando-se o pedido de revisão de benefício de previdenciário na forma da regra permanente do art. 29, I da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.876/99. Considerando que a ação de origem - proposta após o julgamento do Tema 999 pelo Superior Tribunal de Justiça - estava alinhada com precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, que agasalhara a tese que lastreia a demanda, deve ser afastada a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade. Este o quadro, em juízo retratação (art. 1.021, §1º do CPC), revogo a decisão monocrática agravada e, autorizado pelo art. 932, inciso V, alínea ‘b’, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, para julgar improcedente a ação de origem” (fls. 2-4, e-doc. 7, grifos nossos).



    2. O reclamante afirma tratar-se, “na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/91 na apuração do salário de benefício, quando esta lhe for mais favorável que a regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, tese conhecida como “revisão da vida toda” (fl. 1, e-doc. 1).



    Explica que, “em 2023, o juízo decidiu sobrestar o processo, por força da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1.276.977, publicada em 31/07/2023, a qual determinou a suspensão nacional dos processos que tratem da revisão da vida toda até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta que, “não obstante a ordem de sobrestamento, o desembargador relator revogou a decisão monocrática agravada e deu provimento à apelação do INSS, rejeitando a tese autoral da revisão da vida toda, em evidente violação à autoridade desta Suprema Corte (decisão em anexo)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega: “a finalidade desta reclamação é a garantia de aplicação da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.276.977, publicada no DJe em 31/07/2023, a qual determinou a suspensão nacional dos processos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer a gratuidade de justiça.



    Pede seja julgada procedente a reclamação “a fim de que a decisão reclamada seja cassada para que os autos do processo originário sejam sobrestados até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral), em observância à decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes publicada no DJe em 31/07/2023” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que aguardam conclusão do julgamento.



     



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999 aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário 
n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu: 



    “Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para 
a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023).



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 75.115, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou:



    “Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, em 07/01/2025. No ponto aqui relevante, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (eDoc. 6):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado: […] Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte , em 30/09/2024: […] No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequente s, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento.’ Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0018296- 11.2023.4.05.8400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES” (DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.1.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora